Tribunal: TJMT
Processo: 1014328-40.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014328-40.2022.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO CARTOES S.A. - CNPJ: 59.438.325/0001-01 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. CONTROLE JURISDICIONAL DE LEGALIDADE. PROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA. AUSÊNCIA DE INDEVIDA INCURSÃO NO MÉRITO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que reduziu multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT de R$ 14.000,00 para R$ 7.000,00, em processo sancionador decorrente de reclamação individual envolvendo cobrança indevida no valor de R$ 4,33, sob o fundamento de desproporcionalidade da penalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o Poder Judiciário pode exercer controle jurisdicional sobre a proporcionalidade da multa administrativa aplicada pelo PROCON, sem indevida substituição do mérito administrativo; (ii) estabelecer se a redução da penalidade aplicada no caso concreto configura legítimo controle de legalidade ou afronta aos princípios da legalidade e da separação dos poderes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O agravo interno exige impugnação específica dos fundamentos da decisão monocrática, nos termos do art. 1.021 do CPC, incumbindo ao agravante demonstrar objetivamente o desacerto da decisão recorrida.

4.

O controle jurisdicional dos atos administrativos sancionadores não autoriza a substituição da Administração Pública na reapreciação do mérito administrativo nem a revaloração do conjunto probatório que embasou a sanção.

5.

O controle judicial da legalidade alcança a verificação da observância dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao excesso, especialmente quando a penalidade aplicada se mostra manifestamente desproporcional às circunstâncias concretas da infração.

6.

A regularidade formal do processo administrativo sancionador, a competência do PROCON para apuração da infração e a legitimidade da imposição da penalidade administrativa não constituem controvérsia no caso.

7.

A multa originária de R$ 14.000,00, aplicada em razão de cobrança indevida de R$ 4,33, sem demonstração de repercussão coletiva relevante ou vantagem econômica expressiva, revela descompasso com os parâmetros de adequação, necessidade e proporcionalidade previstos no art. 57 do CDC.

8.

A redução da multa para R$ 7.000,00 preserva a finalidade pedagógica e repressiva da sanção administrativa, sem impor penalidade excessiva ou de caráter confiscatório.

9.

A correção judicial da dosimetria da sanção, diante de excesso constatado, configura legítimo controle de legalidade, e não indevida substituição da discricionariedade administrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O Poder Judiciário pode controlar a proporcionalidade de multa administrativa aplicada pelo PROCON no exercício do controle de legalidade, sem que isso configure incursão indevida no mérito administrativo. 2. A revisão judicial da dosimetria da sanção administrativa é admissível quando a penalidade se mostrar manifestamente excessiva em relação às circunstâncias concretas da infração. 3. A finalidade pedagógica da multa administrativa não afasta a necessidade de observância aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao excesso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.021. CDC, art. 57.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AgInt n. 0000728-86.2010.8.11.0041, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 01/04/2026, DJE 21/04/2026.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação interposta por BANCO BRADESCO CARTÕES S.A., nos autos dos Embargos à Execução Fiscal n. 1014328-40.2022.8.11.0041, apenas para reduzir o valor da multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais) para R$ 7.000,00 (sete mil reais), mantendo, no mais, a sentença recorrida.

Na origem, cuida-se de embargos à execução fiscal opostos pela instituição financeira em face de execução ajuizada pelo Estado de Mato Grosso, fundada na Certidão de Dívida Ativa n. 201414621, decorrente de multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT em processo administrativo instaurado por infração à legislação consumerista.

Sobreveio sentença de improcedência dos embargos, reconhecendo a regularidade do título executivo e do procedimento administrativo sancionador, com determinação de prosseguimento da execução fiscal.

Irresignado, o Banco Bradesco Cartões S.A. interpôs apelação, sustentando, em síntese, nulidade da Certidão de Dívida Ativa, cerceamento de defesa no processo administrativo, ausência de motivação da decisão sancionatória e, subsidiariamente, a desproporcionalidade da multa aplicada.

Por decisão monocrática, foi dado parcial provimento ao recurso, afastando-se as alegações de nulidade do procedimento administrativo e da CDA, mas reduzindo-se a penalidade administrativa para R$ 7.000,00 (sete mil reais), ao fundamento de que, embora legítima a sanção aplicada, o montante originalmente fixado mostrava-se excessivo diante das circunstâncias concretas da infração.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso sustenta, em síntese, que a decisão agravada merece reforma, ao argumento de que a multa administrativa foi fixada em estrita observância aos parâmetros legais previstos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor e no Decreto Federal n. 2.181/1997, considerando a gravidade da infração, a vantagem auferida e a capacidade econômica da empresa autuada.

Defende que o Poder Judiciário não pode substituir a Administração Pública na dosimetria da sanção regularmente aplicada, sob pena de indevida incursão no mérito administrativo e violação aos princípios da legalidade e da separação dos poderes, razão pela qual requer o restabelecimento integral do valor da penalidade originariamente fixada.

Em contrarrazões, o agravado pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando a manutenção da decisão monocrática, sob o argumento de que a redução promovida observou adequadamente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

O recurso não comporta provimento.

De início, cumpre consignar que o agravo interno, nos termos do art. 1.021 do Código de Processo Civil, destina-se à impugnação específica dos fundamentos da decisão monocrática, incumbindo à parte agravante demonstrar, de forma objetiva, o desacerto do decisum recorrido.

No caso, embora o Estado de Mato Grosso sustente a impossibilidade de revisão judicial da multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT, os argumentos deduzidos não se mostram suficientes para infirmar os fundamentos da decisão agravada.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à verificação acerca da possibilidade de controle jurisdicional da proporcionalidade da multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT, sem que isso configure indevida incursão no mérito administrativo.

A irresignação recursal não merece acolhimento.

Conforme consignado na decisão monocrática, não subsiste controvérsia quanto à regularidade formal do processo administrativo sancionador, tampouco quanto à competência do PROCON para apuração da infração e aplicação da penalidade administrativa, tendo sido expressamente afastadas as alegações de nulidade do procedimento, cerceamento de defesa e ausência de motivação.

O inconformismo do agravante restringe-se, portanto, à redução do valor da multa administrativa de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais) para R$ 7.000,00 (sete mil reais), sob o argumento de que tal providência configuraria indevida substituição do mérito administrativo pelo Poder Judiciário, em afronta aos princípios da legalidade e da separação dos poderes.

Todavia, não lhe assiste razão.

É certo que o controle jurisdicional dos atos administrativos sancionadores não autoriza a substituição da Administração Pública na reapreciação do mérito administrativo propriamente dito, tampouco a revaloração do conjunto probatório que embasou a imposição da sanção.

Entretanto, igualmente consolidado é o entendimento de que o controle judicial alcança a verificação da legalidade do ato administrativo, inclusive quanto à observância dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao excesso, especialmente quando a penalidade aplicada se revela manifestamente descompassada com as circunstâncias concretas da infração.

A propósito, esta própria Corte já assentou que a multa administrativa aplicada pelo PROCON deve ser mantida quando fixada em consonância com os parâmetros legais e ausente demonstração de excesso, evidenciando, por consequência lógica, a possibilidade de controle jurisdicional da proporcionalidade da sanção:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR. LEGALIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. PROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO. CRÉDITO FISCAL NÃO TRIBUTÁRIO. INAPLICABILIDADE DOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. (...) A multa administrativa aplicada pelo PROCON, fixada dentro dos critérios do art. 57 do CDC, possui caráter pedagógico e não é considerada desproporcional quando observados a gravidade da infração e a condição econômica do fornecedor.” (TJMT, AgInt n. 0000728-86.2010.8.11.0041, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 01/04/2026, DJE 21/04/2026).

No caso concreto, a decisão agravada não promoveu indevida incursão no mérito administrativo, mas exerceu legítimo controle jurisdicional de legalidade sobre a dosimetria da penalidade aplicada.

Com efeito, a multa administrativa originária foi fixada no valor de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais), em razão de reclamação individual envolvendo cobrança indevida no importe de R$ 4,33 (quatro reais e trinta e três centavos), sem demonstração de repercussão coletiva relevante ou vantagem econômica expressiva.

Embora a sanção administrativa possua inequívoco caráter pedagógico e preventivo, sua imposição deve guardar correspondência mínima com os parâmetros de adequação, necessidade e proporcionalidade, nos termos do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse contexto, a redução promovida pela decisão monocrática mostrou-se juridicamente adequada, preservando a finalidade repressiva e pedagógica da sanção, sem impor penalidade excessiva ou de feição confiscatória.

Não se trata, portanto, de substituição da discricionariedade administrativa, mas de correção jurisdicional de excesso verificado à luz dos princípios constitucionais que regem a atuação sancionatória estatal.

Ausente qualquer elemento novo apto a justificar a revisão do entendimento anteriormente adotado, impõe-se a manutenção integral da decisão agravada.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026